Tribunal: TCU
Processo: 029.305/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 997/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia e indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida e, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante e/ou que tenham sido juntadas como sigilosas aos autos, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 029.305/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Brasília - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.